Tribunal: TJMT
Processo: 0001633-93.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001633-93.2016.8.11.0037
RECORRENTE(S): JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
RECORRIDO(S): BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 34250991) interposto por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 15211960):
“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O APELO – AÇÃO DE EXECUÇÃO E DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DETALHAMENTO DO MONTANTE FIXADO À CADA AÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR DA CAUSA QUE NÃO É DETERMINANTE PARA O ARBITRAMENTO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PARÂMETROS DO ART. 85, § 2o, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), arbitrado aos honorários em questão, refere-se à atuação do causídico em ambos os feitos, ou seja, na Execução no. 753/2005 e nos Embargos no. 754/2005.
2. Tendo em vista o tempo dispendido pelo agravante em cada uma das ações, cujo diferencial é de aproximadamente 02 (dois) anos entre elas, é que se chegou ao valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), arbitrado para a Ação de Execução, e de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para os Embargos à Execução.
3. O Superior Tribunal de Justiça não determina que no caso de apreciação equitativa os honorários sejam fixados com base no valor atualizado da causa, mas sim que este seja sopesado com o critério na fixação.
4. Saliente-se também que, “na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015. [...] ” (AgInt no AREsp 1173218/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0001633-93.2016.8.11.0037. RELATOR DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 21/08/2019. Publicado em 16/09/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 16279990, opostos pelo Recorrente, foram rejeitados (id. 31928971).
O Recorrente alega violação aos artigos 8o e 85, §2o e §11 do Código de Processo Civil e artigo 22 da Lei 8.906/1994, ao argumento de que os honorários devem ser majorados, pois o valor violaria o princípio da dignidade da pessoa humana. Sustenta que devem ser fixados levando em consideração o trabalho realizado e o valor econômico atualizado da questão, não podendo ser inferior ao estabelecido na Tabela da OAB e ao percentual legal.
Aponta, outrossim, violação aos artigos 1.022, II e 489, sob a assertiva de que o acórdão seria omisso e não fundamentado quanto aos pontos acima.
Recurso tempestivo (id. 34381955) e devidamente preparado (id. 34526988).
Contrarrazões no id. 36788992.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489 e 1.022, II do CPC. Decisão sem omissão
O Recorrente sustenta violação aos artigos 489 e 1.022, II do CPC, ao argumento de que o órgão fracionário deste Tribunal teria sido omisso ao fixar honorários advocatícios por arbitramento judicial sem levar em conta o trabalho prestado, o proveito econômico, a tabela da OAB e o parâmetro legal de 10 a 20% do valor da causa.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa das transcrições abaixo (id. 10137472):
“Ressalto que, ao contrário do que defende o agravante, para definir os honorários deve-se levar em conta a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido, considerando-se o trabalho efetivamente prestado e o tempo exigido, não merecendo arbitramento em quantias irrisórias, tampouco em patamares vultuosos.
Cumprindo esclarecer que não é determinante para o arbitramento tão somente o valor da causa, como se insurge o Agravante.
De modo que o montante estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.
(...)
Na hipótese, a verba foi arbitrada por apreciação equitativa, motivo pelo qual, o magistrado não está adstrito aos limites de 10% a 20% previstos no parágrafo 2o do art. 85 do CPC.” (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022, II, ambos do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ). Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação aos artigos 8o; 85, §2o e §11 do Código de Processo Civil e 22 da Lei 8.906/1994, o Recorrente sustenta a necessidade de majoração dos honorários arbitrados, pois o valor violaria o princípio da dignidade da pessoa humana. Sustenta que devem ser fixados levando em consideração o trabalho realizado e o valor econômico atualizado da questão, não podendo ser inferior ao estabelecido na Tabela da OAB e ao percentual legal, entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 10137472):
“Logo, demonstrou que efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado, até a rescisão pelo réu/agravado.
Assim, tendo em vista o tempo dispendido pelo agravante em cada uma das ações, cujo diferencial é de aproximadamente 02 (dois) anos entre elas), é que se chegou ao valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), arbitrado para a Ação de Execução, e de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), arbitrados para os Embargos à Execução.
Ressalto que, ao contrário do que defende o agravante, para definir os honorários deve-se levar em conta a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido, considerando-se o trabalho efetivamente prestado e o tempo exigido, não merecendo arbitramento em quantias irrisórias, tampouco em patamares vultuosos.
Cumprindo esclarecer que não é determinante para o arbitramento tão somente o valor da causa, como se insurge o Agravante.
De modo que o montante estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.
(...)
Na hipótese, a verba foi arbitrada por apreciação equitativa, motivo pelo qual, o magistrado não está adstrito aos limites de 10% a 20% previstos no parágrafo 2o do art. 85 do CPC.
Nesse particular, muito embora já tenha proferido decisões nas quais levei em consideração o valor atualizado da causa, tenho que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o), sopesando os critérios do §2o do art. 85, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e a importância da causa; d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” (g.n.)
Assim, para alterar a conclusão do Tribunal de origem que, no julgamento do Recurso de Apelação, arbitrou honorários advocatícios em R$ 100.000,00 (cem mil reais), seria necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. EQUIDADE NA FIXAÇÃO. REEXAME DAS PREMISSAS DE FATO ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL INVIABILIZADO EM RAZÃO DE ÓBICE SUMULAR. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Excepcionalmente, o STJ admite a revisão da verba honorária fixada pelo critério da equidade quando o valor fixado destoar da razoabilidade, revelando-se irrisório ou exagerando, circunstância não verificada no caso. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios enseja o revolvimento de matéria fático-probatória, além das peculiaridades do caso concreto, salvo quando o valor se revelar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1080842/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017) (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, cuja controvérsia se refere a impossibilidade de fixação de honorários por equidade, em vez de se observar o percentual previsto em lei.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIGÊNCIA DO CPC/1973. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ANALISE DO MOMENTO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APLICAÇÃO DO ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC/1973. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 4. A orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC/1973. 5. O arbitramento da verba honorária pelo critério da equidade, na instância ordinária, é matéria de ordem fática, insuscetível de reexame na via especial nos termos da Súmula 7/STJ, que assim orienta: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." (...) 7. Vale frisar que, por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, realizado pela Segunda Turma na assentada de 2/10/2014, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na apreciação da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente. (...) 9. A Corte Especial, ao julgar os EREsp 1.527.430/SC, em 1o/2/2018, decidiu pela não adoção de um parâmetro objetivo para aferição da irrisão dos honorários sucumbenciais, afastando a pretensão de que fosse fixado em 1% do valor da causa. Segundo foi decidido, o caráter exorbitante ou irrisório deve ser analisado caso a caso. 10. Agravo interno a que se nega provimento.“ (AgInt no REsp 1789736/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019)
Ademais, o item 4 do aresto acima evidencia que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, de que o julgador pode utilizar-se de um valor fixo no arbitramento da verba honorária, não se restringindo aos percentuais legais, o que impõe a incidência da Súmula 83 do STJ, a qual preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além de estar de acordo com a jurisprudência da corte superior, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII